Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-46.2025.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. Danos em equipamentos eletrônicos atribuídos a oscilação na rede de energia elétrica. Sentença de procedência. Pretensão da concessionária de afastar o nexo causal. Inadmissibilidade. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1.282, segundo o qual a seguradora sub-rogada não herda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. Danos em equipamentos eletrônicos atribuídos a oscilação na rede de energia elétrica. Sentença de procedência. Pretensão da concessionária de afastar o nexo causal. Inadmissibilidade. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1.282, segundo o qual a seguradora sub-rogada não herda prerrogativas processuais do consumidor, permanecendo com o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito. Conjunto documental apresentado pela seguradora suficiente para demonstrar o dano, o pagamento da indenização securitária e o nexo causal com a falha na prestação do serviço. Desnecessidade de preservação dos equipamentos para realização de perícia judicial. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Alegação de descargas atmosféricas que configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor ou de inadequação das instalações elétricas internas. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.